Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001614-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE BASTOS LOPES - CPF: 944.557.328-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – VALIDADE – PENHORA POSITIVA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8.º, da Lei de Execução Fiscal.

2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias, com base no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira da parte executada.

3. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
MARLENE BASTOS LOPES
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na Execução Fiscal de n.º 1029442-07.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 105097083 – autos n.º 1029442-07.2020.8.11.0003):

“
VISTO.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
na qualidade de curadora especial MARLENE BASTOS LOPES
,
ajuizou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
na Ação de Execução Fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
alegando nulidade da citação, pois não foram esgotadas todas as formas de localização pessoal da executada.

A Fazenda Pública Municipal ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos os argumentos levantados pela excipiente.

É o relatório.

Decido.

A citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

A Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8º, inciso III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:

O Executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto.

A Lei nº 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) – não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada na Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC. (Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro da executada.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo
8º
,
II
e
III
, da
LEF
, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

Por fim, a executada alegou a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Vejamos:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO
DE VALORES NA
CONTA

CORRENTE
VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A
40

SALÁRIOS
MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta

corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a
40

salários
mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua
conta

corrente
se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020; destaquei).

In casu
, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira da executada. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Posto isso,
INDEFIRO
os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.

Transfira o valor penhorado nos autos para a conta do exequente, mediante alvará.

Cumpra-se.

RONDONÓPOLIS, 29 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito”.

A parte agravante,
por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
alega, em síntese, que a Execução Fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo Município de Rondonópolis, MT, versa acerca da CDA n.º 3261/2020, no valor de R$ 3.017,81 (três mil e dezessete reais e oitenta e um centavos), inscrita em decorrência de inadimplência de IPTU.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Ressalta, também, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso
para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo
, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas às contas da agravante e
suspendendo qualquer entrega de valores já bloqueados à agravada.

b) Ao final o
PROVIMENTO
do presente agravo, para o fim de
reformar a decisão agravada ID 105097083
e declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra, intimando-se a exequente
para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização da devedora, expedindo-se ofícios aos órgãos públicos TRE, INSS, Receita Federal e operadoras de telefonia (OI, VIVO, TIM e CLARO), às agências bancárias, além de serem utilizados os convênios disponibilizados pelo TJMT (INFOJUD, SISBAJUD, SERASAJUD SIEL, INFOSEG etc), assim como para determinar a imediata restituição do valor bloqueado junto à conta bancária da executada, ante a impenhorabilidade do valor encontrado por meio do SISBAJUD, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do CPC.

Termos em que, instruindo o presente com cópia integral dos autos 1029442-07.2020.8.11.0003 – atualmente na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, esclarecendo que
deixa de juntar certidão de intimação da decisão agravada por se tratar de processo eletrônico em tramite no PJE,

conforme Art. 1.017 § 5º do CPC, bem como que deixa de anexar cópias do instrumento de mandato em razão da dispensa constante do Art. 128, inciso XI da Lei Federal Complementar nº 80/1994
, e ainda que
deixa de juntar o preparo por ser a agravante hipossuficiente
na forma da lei, litigando aos auspícios da Defensoria Pública Estadual (curadoria especial), pede e espera deferimento.

(...)”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, consoante a decisão proferida no ID. 156940196.

Dessa decisão, a parte agravante interpôs o recurso de agravo interno, no qual pede a reconsideração e o deferimento do efeito suspensivo (ID. 160886182).

A parte agravada (MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT) apresenta contrarrazões no ID. 161149681, por via das quais requer o não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
MARLENE BASTOS LOPES
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na Execução Fiscal de n.º 1029442-07.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 105097083 – autos n.º 1029442-07.2020.8.11.0003).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT) ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor da parte ora agravante (MARLENE BASTOS LOPES)
, objetivando a cobrança judicial
da CDA n.º 3261/2020, na quantia de
R$ 3.017,81 (três mil e dezessete reais e oitenta e um centavos)
.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na arguição de nulidade da citação efetuada por edital e na alegada impenhorabilidade dos valores constritos.

Em consulta aos autos principais (n.º 1029442-07.2020.8.11.0003), verifica-se que durante a sua tramitação, o magistrado de primeira instância ordenou a citação da parte devedora via correio (ID. 47185729) e, uma vez negativa a diligência (ID. 51386446), determinado que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça (ID. 54819964), o qual retornou sem êxito (ID. 66523791).

Na sequência, a parte executada foi efetivamente citada por Edital, em 05.10.2021, e deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Diante disso, realizada a penhora de valores, no sistema
Sisbajud
, a qual foi parcialmente positiva na importância de R$ 471,47 (quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), sendo a parte executada intimada, por edital, acerca do mencionado bloqueio (ID. 83958143).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada a atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, defendendo o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e a impenhorabilidade dos valores (ID. 101809228), o que veio a ser rejeitado pelo juízo
a quo
, que manteve a regularidade da citação e da penhora, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo a apreciação das insurgências recursais.

Sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de Execução Fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por Edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. (...) a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)”. (destaquei).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)”. (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
(....)”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”. (destaquei).

Ademais, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pela parte agravante, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustrada a citação por Aviso de Recebimento e por Oficial de Justiça, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da modalidade por edital.

Por conseguinte, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor” (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2ª Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”.

Importa salientar que o artigo 6.º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, as citações por edital deram-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8.º, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n.º 414, do STJ.

Outrossim, no concernente à arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados, a parte agravante expõe a interpretação extensiva do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, o qual dispõe da seguinte forma:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”.

No entanto, a parte agravante não apresentou qualquer documento apto a corroborar com a mencionada impenhorabilidade, sendo, pois, insuficiente à mera alegação para sustentar o pleito, uma vez que o ônus probatório lhe incumbe, de acordo o previsto no artigo 373, I, do CPC e art. 854, §3.º, do mesmo
Códex
.

A propósito, os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/2021)” (negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– NULIDADE DA CITAÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MERAS ALEGAÇÕES – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na
execução

fiscal
, frustradas as tentativas de citação do executado por correio e por mandado, a citação por edital é válida, nos termos do artigo 8º da Lei 6.830/1980.

2. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de
valores

bloqueados
em conta corrente, ao argumento de
impenhorabilidade
de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a
impenhorabilidade
, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.

3. Meras alegações que não afastam a legalidade da penhora combatida.

4. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003144-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, X, DO CPC)– NÃO DEMONSTRADA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido. 2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital. 3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. 4 – Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

(TJ-MT - AI: 10014091120238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2023)”.

Ausente, portanto, a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba que configura única reserva financeira ou de caráter alimentar, não se evidencia a impenhorabilidade, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

Ademais, conforme mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 160886182).

Em suas razões recursais, a parte agravante ratificou os fundamentos discorridos no agravo de instrumento, aduzindo, em suma, a necessidade da suspensão do feito executivo.

Nessa ocasião, considerando o julgamento do agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifei).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”. (N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (destaquei).

Convém reforçar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que a do agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, diante do julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Consequentemente, julgo PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Quanto à citação da devedora por edital ocorrida na execução fiscal, acompanho a eminente Desembargadora Relatora para afastar a alegação de nulidade daquela.

No entanto, em relação ao bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no montante de R$ 471,47: quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos, logo quantia insuficiente para quitação do débito, no valor de R$ 3.017,81: três mil e dezessete reais e oitenta e um centavos, à época da constrição, que se deu em 2 de fevereiro de 2022 (Id. 156781685 – fls. 28), constata-se que não havia saldo em conta bancária da agravante superior a quarenta (40) salários-mínimos, portanto, cuida-se de hipótese de impenhorabilidade, visto que o agravado, nas respostas à exceção de pré-executividade (Id. 156781685 – fls. 54/62) e ao recurso (Id. 161149681), não demonstrou a existência de abuso de direito ou fraude: “
Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 2024866/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em
4 de setembro de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
8 de setembro de 2023
).

Dessa forma, peço vênia à conspícua Desembargadora Relatora para votar no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar o desbloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

VOTO (AGRAVO INTERNO)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora para julgar prejudicado o agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023